Tribunal: TJBA
Processo: 8086658-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086658-67.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB:BA29442-A) APELADO: ANTONIO LUIS DA SILVA Advogado(s): BARTOLOMEU DE JESUS CHAVES FILHO (OAB:BA49468-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÕES ATÍPICAS, NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES REALIZADAS EM CIDADES DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE FÍSICA. VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE BOA-FÉ E SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMA REPETITIVO N.° 466. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. APLICAÇÃO ART. 14, DO CPC. DEVER DE INDENIZAR. CARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$12.000,00. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconheceu fraude em transações realizadas por cartão adicional do autor e condenou a ré ao pagamento de indenização de R$ 12.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade do banco pelas compras realizadas em cartão adicional não reconhecidas pelo autor e se há dever de indenizar por danos morais decorrentes da negativação indevida. III. Razões de decidir 3. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor, considerando a natureza da relação jurídica. 4. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, e alcança fraudes oriundas de fortuito interno, conforme a Súmula 479, do STJ e o Tema Repetitivo nº 466. 5. O banco não demonstrou a regularidade das transações, tampouco afastou a alegação de fraude, sendo ineficaz o argumento da suposta inviolabilidade da tecnologia utilizada. 6. A negativação decorreu de cobrança de valores fraudulentos, com prejuízo à imagem e honra do autor, com inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, configurando dano moral in re ipsa. 7. Mantido o valor da indenização por atender aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o contexto fático e a condição das partes. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente por falhas na prestação de serviços bancários que resultem em falhas na segurança. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes em decorrência de fraude gera dever de indenizar por dano moral." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 29; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.08.2022; STJ, Súmula 479; TJBA, Apelação Cível nº 8006524-49.2019.8.05.0080, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 2ª Câmara Cível, j. 05.09.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8086658-67.2023.8.05.0001; Recorrente: Hipercard Banco Múltiplo S.A.; Recorrida: Antonio Luis da Silva; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator